Tribunal: TJBA
Processo: 8067103-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067103-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): RAFAELA PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO INTEGRAL EM SEDE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede inicial de cumprimento individual de sentença fundada em acórdão coletivo, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela parte exequente. A pretensão liminar buscava obrigar o ente público estadual a implementar imediatamente o reajuste salarial decorrente do piso nacional do magistério na folha de pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a análise imediata de pedido de tutela de urgência em fase inicial de cumprimento de sentença coletiva, sem a oitiva da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão liminar de implementação imediata de reajustes salariais a servidor público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de tutelas de urgência exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. O deferimento de tutela de urgência contra o Poder Público, que resulte em concessão de aumento, extensão de vantagens remuneratórias ou reclassificação funcional, encontra expressa vedação na legislação aplicável. A implementação liminar de valores em folha de pagamento possui natureza satisfativa e esgota o objeto da pretensão executiva logo em sua gênese processual. 5. A tutela de urgência com determinação direcionada ao cumprimento da obrigação teria a mesma equivalência com a determinação inicial lançada nos autos do cumprimento de sentença, com a diferença que estaria apenas determinando o imediato cumprimento, suprimindo o prazo de lei para a fase própria de cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno. Tese de julgamento: "1. É incabível a concessão de tutela de urgência contra a Fazenda Pública que implique aumento ou extensão de vantagens remuneratórias a servidores públicos em cumprimento individual de sentença coletiva antes da manifestação e do contraditório do ente estatal, dadas as vedações legais". Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8067103-96.2025.8.05.0000, em que figura como agravante VERA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA e, como parte agravada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, todos nos exatos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça